Tribunal: STJ
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050243 - DF(2025/0333950-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO
ART. 932, INCISO III,
DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: e222efcf-d9f5-4eb6-8401-c0e7b52c9270

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050243 - DF(2025/0333950-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO
ART. 932, INCISO III,
DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILVIA MARIA MACHADO DA
SILVA contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência, que não
1.021/1.022,
conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual a agravante buscava a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, negou provimento ao seu
recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO.
DIALETICIDADE. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. AFETAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Houve o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda à inicial e a
devida adequação aos ditames da Lei de Superendividamento. Nesta toada, a
alegação de necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa não dialoga,
nem contrapõe a Sentença, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade
dos autos.
Documento eletrônico VDA54491743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: cbc1dcf9-b6d2-4c97-8627-6960439b05e4

2. A petição inicial foi indeferida em virtude da ausência de demonstração dos
requisitos para ajuizamento da Ação de Repactuação de Dívidas, notadamente a
ausência de comprometimento do mínimo existencial. Cabe análise, então, se a
documentação acostada aos autos é suficiente para o prosseguimento do feito, a
despeito da inércia da parte autora.
3. Apesar de a apelante sustentar ser inconstitucional a fixação, pelos Decretos
e
do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos
11.150/2022
11.567/2023,
reais), sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, verifica-se que referido
decreto é objeto das ADPF
e
no entanto, ainda não há
1.005/DF
1.006/DF,
manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma
com a Constituição Federal.
4. Nos termos do
o, parágrafo único, do Decreto
os valores das
art. 4
11.150/2022,
prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição
da preservação do mínimo existencial, todavia não há comprovação peremptória
de que o mínimo existencial foi prejudicado, uma vez que a parte não emendou a
petição inicial para acostar documentos relevantes, como cópia de todos contratos
firmados, inclusive com desconto em conta corrente, como provocada pelo juízo a
.
quo
5. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o
indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código
de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Nas razões do agravo interno, alega a agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 1.042/1.044.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, a agravante não impugnou adequadamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que, em sede de recurso especial, não se mostra possível rediscutir
matéria fático-probatória.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial não ensejaria reexame de fatos e provas, sem,
contudo, demonstrar de forma concreta e pormenorizada como seria possível afastar o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da Súmula 7 do STJ,
este Superior Tribunal de Justiça entende que "não basta a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese
Documento eletrônico VDA54491743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: cbc1dcf9-b6d2-4c97-8627-6960439b05e4

sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 600.416/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/11/2016,
18/11/2016)
Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda,
que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente
deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto
fático
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
[1]
.
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.970.371/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/12/2021,
17/12/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
4. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda,
que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente
deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto
fático
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
[1]
Documento eletrônico VDA54491743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: cbc1dcf9-b6d2-4c97-8627-6960439b05e4

" (AgInt no A
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1970371/SP,
julgado em
DJe
.
14/12/2021,
17/12/2021)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.289.491/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
Desta forma, em atenção ao princípio da dialeticidade do recurso, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial 746.775 /PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ,
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que
remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Assim, não trazendo a agravante fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: cbc1dcf9-b6d2-4c97-8627-6960439b05e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.243 / DF
Número Registro: 2025/0333950-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07404157220248070001 7404157220248070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA
ADVOGADO : ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA
ADVOGADO : ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
Documento eletrônico VDA54847232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 118ab177-d47c-458b-8b89-0173e92332a2

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 118ab177-d47c-458b-8b89-0173e92332a2